Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INSENÇÃO DE CUSTAS. SUMULA 26 DO TJDFT. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUCAO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça do condenado deve ser formulado perante o juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência (súmula 26 do TJDFT).
2. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas processuais e consectário legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.